Tribunal: TJMMG
Processo: 0001809-68.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
Processo n. 0001809-68.2018.9.13.0003 Relator: Des. Jadir Silva Revisor: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 15/10/2020 Publicação: 27/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - ABUSO DE AUTORIDADE - USO DE SPRAY DE PIMENTA CONTRA MENOR APREENDIDO - EXAME PERICIAL INCONCLUSIVO A RESPEITO DA LESÃO CORPORAL - IRRELEVÂNCIA - RECURSO IMPROVIDO. - No atentado contra a incolumidade física do indivíduo, a inexistência de vestígios não descaracteriza o delito quando a palavra do ofendido é coerente e amparada pelo conjunto probatório existente nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Pedro Luiz Portela Afonso Cardoso e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso da defesa, para manter a r. decisão condenatória proferida pela Meritíssima Juíza Titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar estadual. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Soldado PM Pedro Luiz Portela Afonso Cardoso, número 168.767-2, por intermédio do ilustre causídico patrocinador de sua defesa, em face da decisão condenatória proferida pela Meritíssima Juíza Direito da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (fls. 256/267). Em data de 12 de julho de 2018, o Ministério Público denunciou o militar, ora apelante, por incidir, duas vezes, nas sanções contidas no art. 3º, letra “i”, da Lei n. 4898/65 (abuso de autoridade), bem como no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em concurso material com o art. 69 do Código Penal Militar (CPM) (fls. 01-A/01-C). Narra a denúncia: Segundo consta dos autos, no dia 26 de maio de 2017, por volta das 14h37min, nas dependências do Centro Integrado de Apoio ao Adolescente Autor de Ato Infracional - CIA/BH, localizado na Rua Rio Grande do Sul, nº 604, bairro Barro Preto, nesta capital, o policial militar PEDRO LUIZ PORTELA AFONSO CARDOSO, no exercício da função pública e sob o pretexto de exercê-la, atentou contra a incolumidade física dos adolescentes Júnio Matheus Pereira Lopes e Leonardo Junior Ferreira de Carvalho, em evidente abuso de autoridade, igualmente submetendo-os a constrangimento não autorizado em lei.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na data, horário e local já indicados, o denunciado permanecia na sala de lavratura de REDS, instante em que Júnio Matheus Pereira Lopes, o qual se encontrava apreendido, disse ao policial militar que este se parecia com um conhecido cantor de funk, fazendo com que os demais adolescentes custodiados, dentre eles Leonardo Junior Ferreira de Carvalho, rissem da comparação. Em atitude totalmente desproporcional, PEDRO LUIZ PORTELA AFONSO CARDOSO sacou seu espargidor de spray de pimenta e acionou-o primeiramente contra o rosto da vítima Junio Matheus Pereira Lopes, para depois dispará-lo em direção a outros presentes, atingindo, especialmente, Leonardo Junior Ferreira de Carvalho. Outrossim, mister ressaltar que os adolescentes ainda foram mantidos por consideravelmente intervalo de tempo dentro da sala, e que cheiro exalado alastrou-se pelo edifício do Centro Integrado, causando incômodo a diversos servidores que trabalhavam naquele momento. Os relatos e reconhecimentos procedidos pelos envolvidos sejam vítimas ou testemunhas (ff. 04/13) são seguros e coerentes entre si, estando robustecidos pela Portaria de ff. 03/03-verso, firmada por Promotora de Justiça com atuação perante o CIA/BH e o REDS 2017- 011002425-001 (ff. 19/22), os quais imputam a PEDRO LUIZ PORTELA AFONSO CARDOSO o cometimento das condutas típicas em análise, preenchendo, à saciedade, elementos indicativos de autoria e materialidade. Restando, pois, suficientes indícios de materialidade e autoria do delito, infringiu PEDRO LUIZ PORTELA AFONSO CARDOSO, por duas vezes, as normas contidas no artigo 3º, alínea “i”, da Lei 4.898/65, bem como art. 232, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal). Isto posto, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. Seja determinada a citação do acusado para responder aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva ora deduzida, para que seja CONDENADO na forma legal, impondo-lhes a(s) sanção(ões) legal(ais). A denúncia foi recebida em 8 de agosto de 2018 (fl. 65). A instrução criminal transcorreu regularmente (fls. 65/254). Em sessão de 9 de dezembro de 2019, a Meritíssima Juíza de Direito do Juízo Militar Titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar (AJME), em decisão monocrática, julgou parcialmente procedente a acusação constante na exordial acusatória, para condenar o acusado, Soldado PM Pedro Luiz Portela Afonso Cardoso, pela prática do crime previsto no art. 3º, letra “i”, da Lei n. 4898/65, mas absolvê-lo em relação ao delito previsto no art. 232 do ECA, com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), aplicando-lhe a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 1 (um) mês de detenção, acrescida da causa genérica de aumento de pena relativa ao concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal (CP) comum, este considerado em analogia in bonam partem, correspondente a 1⁄2, tornando-a definitiva em 1(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto e com a concessão do “sursis” (fls. 256/267). A sentença foi lida em 13 de dezembro de 2019 (fl. 269).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Inconformada, a defesa apresentou recurso de apelação (fl. 288). Em suas razões de recurso (fls. 289/296), requereu, inicialmente, a gratuidade de justiça. Sustentou que houve inconsistência da prova testemunhal; que o exame de corpo de delito (fls. 54/59) concluiu “sem elementos para afirmar ou negar”, sendo inconsistentes as provas trazidas pelo parquet; que as provas são contraditórias e o histórico criminoso das testemunhas deve ser considerado; que, devido à dúvida do caso em tela, pugna pela absolvição do apelante. Sustentou, ainda, que as testemunhas arroladas nos autos trouxeram versões contraditórias; que a prova da sentença só foi produzida em fase de inquérito (fl. 260); que o juízo de primeiro grau cita este depoimento de Leonardo Junior Ferreira; que, neste caso, o apelante está sendo condenado apenas por provas produzidas no inquérito, sendo claro que é de interesse das testemunhas a condenação do recorrente, pois, no caso em tela, trata-se de pessoas envolvidas com o crime, o que macula a credibilidade da prova. Aduziu que a testemunha Leonardo Júnior Ferreira de Carvalho foi ouvida à fl. 3 dos autos, prova produzida somente na fase de inquérito, sendo a base da sentença, e, naquele depoimento, afirmou que o apelante “atirou o spray de pimenta ‘na cara’ do menino que havia chamado o apelante de ‘MC LIVIN’”, e, já na 23ª Promotoria, à fl. 12, esse ofendido declarou que abaixou a cabeça e se esquivou do spray de pimenta. Concluiu que os depoimentos das testemunhas são inconsistentes e, na dúvida, deverá ser considerado o exame de corpo de delito de fls. 54 e seguintes dos autos. Disse que, na sentença, a magistrada reconheceu as declarações contraditórias de Rangel Randley Moreira e Bruno Leonardo de Almeida Pereira, porém não foram analisadas as contradições da testemunha Leonardo Júnior Ferreira de Carvalho. Alegou que o equipamento de spray de pimenta foi acionado de forma acidental, uma vez que a tecla estava com defeito, sendo, assim, o depoimento do militar Bruno Henrique Alves Vasconcelos, à fl. 59 (de que só escutou barulho característico de spray e percebeu os menores apreendidos chamando o Sd Portela de MC Livinho), suficiente para embasar a condenação do apelante. Argumentou que o equipamento “spray de pimenta”, fornecido pela Polícia Militar de Minas Gerais, não foi periciado porque não foi encontrado; e, sendo assim, não se fez prova de que o referido objeto tenha sido acionado pelo militar ou se em virtude de defeito. Sustentou que não houve dolo para a prática do delito de abuso de autoridade (art. 3°, item “i”, da Lei n. 4898/65); que a suposta vítima, à fl. 12, confessa ter abaixado a cabeça de forma que o “spray de pimenta” não atingiu seu olho; e que o exame de corpo de delito (fl. 54) não constatou lesão à incolumidade física da vítima. Concluiu que, devido à fragilidade das provas, à ausência de comprovação de lesão e ao histórico criminal das testemunhas, existe dúvida, que deverá ser interpretada em favor do apelante, militar comTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ótimo histórico de atuação, inclusive dois prêmios de destaque profissional nos anos de 2018 e 2019. Requereu a reforma da decisão, para a absolvição do apelante; e, senão assim, a desclassificação do tipo penal para o do art. 217 (injúria real) do CPM, caso não haja absolvição. Em suas contrarrazões (fls. 300/305), o ilustre representante do Ministério Público aduziu que os argumentos da defesa carecem de validade que se preste a modificar a decisão. Requereu a manutenção da decisão condenatória de primeira instância. Em sua manifestação às fls. 307/309, o douto e culto Procurador de Justiça junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, assim se manifestou: [...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o apelo. Não há preliminares, e, no mérito, impõe-se a manutenção do decisum. A condenação está amparada nas declarações das vítimas Júnio Matheus Pereira Lopes (fls. 12/13) e Leonardo Júnior Ferreira de Carvalho (fls. 5, 220 e mídia), bem como dos então menores apreendidos, Jeferson César Martins Lima Souza (fl. 4), Rangel Randley Moreira (fl. 6), Erick Gustavo Rodrigues Muniz (fls. 7/8, 187, 219 e mídia), Bruno Leonardo de Almeida Pereira (fl. 9) e Aluísio Batista Saraiva Júnior (fls. 10/11, 188 e mídia), que narraram os fatos tais como descritos na denúncia e deixaram claro haver o apelante agido propositalmente, em reação à troça feita por um dos adolescentes, que comparou o militar ao cantor de funk denominado MC Livin. O veredito também se harmoniza com a palavra da Promotora de Justiça às fls. 3 e 24/25, a qual estava nas dependências da CIAA-BH no momento do crime, determinou a retirada dos adolescentes apreendidos da sala em que foi aspergido o “gás de pimenta” e descreve o local do corrido, assim como o incômodo causado pelo produto nos servidores que trabalhavam no prédio. Conforme o documento à fl. 35, o artefato utilizado pelo recorrente contra os menores não foi adquirido pela PMMG e não é autorizado pela Corporação, além de seu uso não ser recomendado em local confinado, como a sala em que ocorreu o ilícito. O crime em tela não exige, para sua configuração, a lesão corporal à vítima, sendo suficiente o mero atentado à incolumidade física do indivíduo, como se vê da redação do próprio dispositivo legal: “Art. 3º Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: [...] i) à incolumidade física do indivíduo; (Lei 4898/65 - Grifos meus) A versão do imputado de que o acionamento do espargidor foi acidental não encontra qualquer amparo no conjunto probatório amealhado. Por fim, incabível a desclassificação para injúria real, infração prevista no art. 217, do Capítulo V, que trata dos crimes contra a honra, do CPM, visto que o agente, à toda evidência, não tinha a intenção de atingir a honra das vítimas adolescentes, as quais sequer conhecia. Ex positis, sou pelo conhecimento e não provimento do inconformismo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É o relatório. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso, por estarem presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Soldado PM Pedro Luiz Portela Afonso Cardoso, número 168.767-2, por intermédio do ilustre causídico patrocinador de sua defesa, em face da decisão condenatória proferida pela Meritíssima Juíza Direito da Terceira Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (fls. 256/267). Da análise dos autos, não vejo como prover o recurso interposto pela defesa do militar, porquanto as provas produzidas nos autos são suficientes para se reconhecer a procedência da denúncia. Vejamos. Consta na denúncia que, no dia 27 de maio de 2017, por volta das 14 horas e 37 minutos, o Soldado PM Pedro Luiz Portela Afonso Cardoso permanecia na sala de lavratura de REDS, instante em que o menor Júnio Matheus Pereira Lopes, o qual se encontrava apreendido, disse ao policial militar que este se parecia com um conhecido cantor de funk, fazendo com que os demais adolescentes custodiados, entre eles Leonardo Junior Ferreira de Carvalho, rissem da comparação. Em atitude totalmente desproporcional, o Cabo PM Pedro Luiz Portela Afonso Cardoso sacou seu espargidor de spray de pimenta e acionou-o primeiramente contra o rosto da vítima Júnio Matheus Pereira Lopes, para depois dispará-lo em direção a outros presentes, atingindo, especialmente, Leonardo Junior Ferreira de Carvalho. Consta, ainda, que os adolescentes foram mantidos por considerável intervalo de tempo dentro da sala e que o cheiro exalado alastrou-se pelo edifício do Centro Integrado, causando incômodo a diversos servidores que trabalhavam naquele momento. Diante dos servidores incomodados pelo cheiro do spray de pimenta e da gravidade da irregularidade de atuação imputada a servidores e ao militar condutor dos menores, a nobre Promotora de Justiça Leila Maria Correa de Sá e Benevides, responsável pela Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes - Área Infracional, determinou a instauração, inicialmente, da Notícia de Fato (fl. 3) e posteriormente, ao concluir parte das investigações, a remessa de cópia do relatório ao Comandante do 22° BPM, para juntada ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 109336/17 e à Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, para prosseguimento do processo. Após a instrução de todo o processo, a denúncia se mostrou parcialmente procedente no tocante ao atentado à incolumidade física dos menores ali mencionados, na forma disposta na então vigente Lei de Abuso de Autoridade (Decreto n. 4.898, de 9 de dezembro de 1965). Destaca-se o registro claro e pontual da nobre Promotora de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes - Área Infracional - sobre o ocorrido naquele dia 27 de maio de 2017, tendo ela descrito:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em uma breve apuração do ocorrido foram colhidas as declarações de 7 (sete) daqueles adolescentes, cujos relatos também acompanham a presente, e onde em unanimidade foi dito que, apesar das súplicas para que fossem retirados daquela sala em razão do incômodo causado pelo gás de pimenta, os policiais militares ali presentes, cujos nomes neste momento ainda não é possível declinar, nada fizeram para amenizar os incômodos, como ainda ficavam zombando dos adolescentes. Com o passar do tempo o gás se alastrou por todo o prédio causando incômodo também nos servidores que estavam trabalhando naquele momento. Diante desta situação foi determinado por esta Promotora de Justiça que os adolescentes fossem retirados daquela sala e colocados em local com circulação de ar. Tal determinação foi acolhida parcialmente, vez que, os adolescentes Bruno Leonardo, Aluísio Batista e Júnio Mateus não foram retirados da sala porque o policial responsável por suas apreensões alegou não haver qualquer problema no fato dos adolescentes inalarem aquele gás e que estava sozinho tomando conta dos três. Indagado sobre um possível pedido de reforço aos policiais ali presentes disse que não haver coleguismo entre eles, o que inviabilizaria qualquer pedido neste sentido. De conformidade com os documentos acima mencionados, o conjunto probatório não se resume somente às versões dos adolescentes Leonardo Júnior Ferreira de Carvalho (fl. 220), Erick Gustavo Rodrigo Muniz (fls. 07/08 e 219) e Aluísio Batista Saraiva Junior (fls. 10/11 e 188). Os menores narram de forma uniforme que o apelante se utilizou do spray de pimenta de forma irregular. Para mensurar o incômodo causado àqueles menores, destaca-se que a sala em que estavam foi fechada e, depois de um tempo, o ar contaminado se espalhou e foi percebido pelos servidores daquele CIAABH. Da análise dos citados depoimentos dos menores juntados às fls. 5, 7/8 e 10/11, ratificados em Juízo, gravados eletronicamente em arquivos da mídia audiovisual anexa à contracapa dos autos, não vejo contradições, apenas algumas “pequenas variações na percepção” de cada um, conforme muito bem ressaltou a nobre Juíza “a quo”. Tais variações de percepção dos menores não comprometem o conteúdo da prova oral de que o militar, ora apelante, abusou de sua autoridade ao utilizar artefato que não era fornecido ou autorizado pela PMMG, conforme se vê no item XIV da solução de avocação de solução do IPM de Portaria n. 109.336 ̈M2017, do 22° Batalhão de Polícia Militar, fl. 35, atentando contra a incolumidade física. A análise pontual da Meritíssima Juíza “a quo” merece destaque, motivo pelo qual extraio trecho da respeitável sentença penal condenatória seguinte: Conforme afirmado pelos ofendidos, o policial militar teria se descontrolado quando foi comparado ao artista MC Livinho, provocando hilaridade entre os adolescentes infratores. Ora, não é preciso ter profundo conhecimento da natureza humana para saber como são os adolescentes - infratores ou não - quando reunidos em grupo, em que o tom da mofa e do desrespeito, do enfrentamento eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 da brincadeira estão ali marcados como um signo. À semelhança de Rabelais, os adolescentes riram: não pensaram “[...] no crescendo de impiedade. [...] nada de secreto, nada de temível nem sacrilégio em tantas brejeirices sem veneno, patranhas ousadas, velhas brincadeiras [...]” Idêntico raciocínio vale quanto à conduta do acusado, desafiado em sua autoridade, desrespeitado em sua função, reagiu de forma tão imatura quanto a brincadeira feita pelos adolescentes, revelando ausência de maturidade e de controle - “apelando”, como dito por um dos adolescentes. O spray de pimenta não foi acionado por culpa. Ele o utilizou de propósito. O acusado saiu do local e deixou os adolescentes por cerca de dez minutos no ambiente, sofrendo os efeitos do apetrecho utilizado sem prestar-lhe a devida assistência, [...] Não me parece crível que o equipamento de spray de pimenta foi acionado de forma acidental. Ademais, se assim tivesse ocorrido, o apelante teria socorrido de imediato os adolescentes, reafirmando a ausência de intenção de prejudicá-los, e não os teria mantido dentro do ambiente fechado apesar das súplicas para serem retirados de lá. Quanto ao suposto defeito no espargidor do spray de pimenta, verifica-se do interrogatório que o apelante o jogou no rio quando retornou do atendimento no Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIAA-BH), impedindo, desse modo, a realização de perícia que ora reclama. Nesse ponto, é importante reiterar que o spray de pimenta não foi adquirido pela Polícia Militar de Minas Gerais, talvez essa a razão de se livrar do objeto - além de ter sido usado de forma irregular, portar o spray também era irregular. Concernente ao fato de o exame de corpo de delito (fls. 54/59) ter concluído “sem elementos para afirmar ou negar”, isso só demonstra a inexistência de vestígios de lesão corporal, mas não desconstitui a prática do crime em questão, porquanto a prova testemunhal supre a falta do exame de corpo de delito - art. 328, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), reafirmando a existência do atentado (violência impingida) à incolumidade física dos menores. Por fim, o apelante destaca o histórico criminoso das testemunhas para desmerecer seus depoimentos, contudo em nada tal argumento desconstitui o apurado nos autos. Saliente-se que, apesar de possíveis infratores, os menores foram as verdadeiras vítimas do ato impensado do militar, porque estavam ali sob a sua responsabilidade de guarda e vigilância, e sofreram abuso daquele que tinha o dever de assegurar a sua incolumidade física. Nestes termos, nego provimento ao recurso da defesa, para manter a respeitadíssima decisão condenatória proferida pela Meritíssima Juíza Titular da Terceira Auditoria Judiciária Militar estadual, pelos seus próprios fundamentos. É como voto. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Trata-se de apelação criminal interposta pelo Soldado PM Pedro Luiz Portela Afonso Cardoso, em face da sentença que o condenou àTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 3º, “i”, da Lei n. 4898/65. Consta da peça acusatória que, no dia 26/05/2017, o militar, ora apelante, se encontrava na sala de lavratura do REDS, nas dependências do Centro Integrado de Apoio ao Adolescente Autor de Ato Infracional - CIA/BH, quando um dos adolescentes que se encontrava aprendido o comparou com um cantor de funk, fazendo com que os demais custodiados naquela sala rissem da comparação. Narra, ainda, a denúncia que o militar, ora apelante, sacou um espargidor de spray de pimenta e o acionou contra os adolescentes, mantendo-os naquela sala, por um intervalo de tempo considerável. Nesse contexto e após detida análise do caderno probatório, entendo que o decreto condenatório deve ser mantido em seus exatos termos. Restou demonstrado que o ora apelante atentou contra a incolumidade física dos adolescentes ao utilizar o spray de pimenta, sem qualquer ato que justificasse e legitimasse o uso do dispositivo. As declarações prestadas pelas vítimas Júnio Matheus Pereira Lopes e Leonardo Júnior Ferreira de Carvalho demonstram como se deram os fatos, senão vejamos: Júnio Matheus Pereira Lopes [...] Que estavam na sala sentado e falou brincando com o policial que este parecia com o “MC Livinho”, que ele tem bigode e não se recorda do nome do mesmo; que os meninos que estavam na sala riram da brincadeira e o policial pegou o spray de pimenta e jogou no rosto do declarante e depois na direção dos demais meninos presentes na sala; que se não tivesse abaixado a cabeça na hora do jato e se não estivesse de boné, ele teria levado o jato diretamente no olho; que o olho do declarante já começou a arder muito e que todo mundo começou a tossir “muito mesmo”; que ninguém estava aguentando o cheiro e que alguns dos meninos vomitaram, sendo que um deles, inclusive, chegou a vomitar sangue; que inclusive os policiais também tossiam; que o olho do declarante ardia muito, bem como sua garganta e por isso pediu para tomar água e lavar o rosto; que os policiais demoraram alguns minutos para liberar os meninos, individualmente de dentro da sala, para tomar ar, tomar água; que os policiais não permitiram que ele lavasse o rosto, sob o pretexto de que iria arder ainda mais; que o ambiente da sala estava tranquilo e não tinha razão para que o policial se exaltasse como fez; que mesmo após o ocorrido os meninos não tentaram qualquer forma de agressão contra os militares [...] (Declarações prestadas ás fls. 12/13) Leonardo Junior Ferreira de Carvalho [...] no dia o CIA de Belo Horizonte estava cheio de adolescente acautelado aí os adolescentes começaram a cantar lá e falaram que esse agente, esse policial parecia o MC Livinho aí ele foi e apertou spray de pimenta lá dentro e nós começamos a passar mal porque o cheiro era muito forte e eles separaram a gente mais ele não gostou da brincadeira [...] ele não xingou ninguém eleTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 apenas apertou o spray de pimenta ele não gostou da brincadeira [...] (Declarações prestadas na fls. 5 e em juízo) No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelos adolescentes que se encontravam apreendidos e aguardando na sala de REDS na CIAA/BH, corroborando a versão de que a ação do apelante causou, em todos, ardor nos olhos, tosse e ânsia de vômito, vejamos: Jefferson Cesar Martins Lima Souza [...] segundo o declarante, o mesmo dormiu no local, só vindo acordar quando sentiu um forte cheiro de pimenta, o que provocou vômitos. Que quinze minutos após ser acionado o spray de pimenta foi retirado da sala por um guarda municipal [...] que outros adolescentes o disseram que um policial, ao ser provocado, disparou o spray de pimenta em direção a eles [...] (Declarações prestadas á fl. 04) Rangel Randley Moreira [...] QUE por volta das 13:00 horas chegaram outros dois adolescentes apreendidos acompanhados de um policial militar, cujo nome não conseguiu identificar, mas possuía as seguintes características, era baixo, possuía bigode e de cor clara; QUE, neste momento um dos adolescentes fez um comentário em relação a semelhança do policial com o cantor “MC LIVINHO”; QUE, logo em seguida, todos os demais adolescentes começaram a cantar uma música do referido cantor; QUE o policial militar retornou e indagou aos adolescentes quem havia cantado a música; QUE todos ficaram em silêncio; QUE em seguida, o policial militar se aproximou de dois adolescentes que estavam mais afastados e jogou spray de pimenta no rosto de ambos e logo em seguida nos outros que estavam na sala; QUE, neste momento, os adolescentes que estavam sem algema foram encaminhados para fora da sala para tomar água, acompanhados de seus agentes socioeducativos e que somente aqueles que estavam algemados permaneceram na sala; QUE, em seguida, os agentes levaram o declarante e os demais adolescentes que estavam algemados; que ficou aproximadamente 05 minutos do lado de fora tomando um ar e logo em seguida foi encaminhado para a sala “de custódia provisória” [...] (Declarações prestadas á fl. 06) Erick Gustavo Rodrigues Muniz [...] Perguntado como se deram os fatos, respondeu que, chamaram o policial de MC Livinho aí ele achou ruim [...] saiu da sala e quando ele voltou, voltou com spray de pimenta na mão e espirrou nos meninos [...] ele espirrou nos três cantos da sala, foi em um depois no outro e no outro. Perguntado, respondeu que, nós passamos mal e pedimos para retirar nós da sala aí primeiro eles ficaram rindo depois que eles viram que ficou sério eles começaram a tirar um por um [...] nós começamos a sentir falta de ar, ânsia de vomito [...] Perguntado em quem ele espirrou o spray, respondeu que, primeiro ele foi no menino que tinha chamado ele MC Livinho depois ele foi nos outros cantos da sala nos meninos que riram [...] (Declarações prestadas á fl. 07 e em juízo)TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Bruno Leonardo de Almeida Pereira [...] QUE, por volta das 13:00 horas um policial militar, cujo nome não conseguiu identificar, mas possuía as seguintes características segundo o declarante, era “baixinho”, “gordinho” e possuía bigode fino; QUE neste momento, o policial passou com um adolescente e um dos adolescentes que havia sido apreendido com o declarante chamou este policial de “MC LIVINHO” e que os demais adolescentes começaram a rir; QUE logo em seguida, o policial foi no fundo da sala e pegou o spray de pimenta e “tacou na cara do menino que falou” e dos demais adolescentes que estavam rindo dele; QUE os demais policiais presentes ficaram rindo da situação e nada fizeram, sendo que o policial se retirou por conta própria ; QUE logo em seguida os policiais militares foram retirando “um a um” cada adolescente e depois retornaram com os mesmos para a sala onde estavam, sendo que os adolescentes da “semi” foram encaminhados para outro local que o declarante não sabe informar e que o declarante e os dois que foram apreendidos com ele ficaram na sala até o declarante se apresentar nesta promotoria [...] (Declarações prestadas ás fls. 09/09v) Aluísio Batista Saraiva Júnior [...] Que na referida sala se encontravam aproximadamente mais ou menos 8 ou 10 apreendidos; Que em dado momento um policial militar, de estatura baixa e usando bigode, adentrou na sala conduzindo outro adolescente. Ao passar por um adolescente que ali já estava, este disse em voz alta que o referido policial parecia com o “MC Livinho”; Que tal expressão teria desagradado ao policial que se dirigiu ao adolescente que o chamou de MC Livinho e disse “Olha o MC Livinho aqui” e, ato contínuo, disparou o spray de pimenta contra o mesmo; Que o declarante estava ao lado do adolescente o qual chamou o policial de “MC Livinho”; Que em seguida, o policial disparou outra vez contra outros menores apreendido que estavam rindo; Que depois de acionar o spray, o policial militar deixou a sala; Que todos que estavam no recinto começaram a tossir muito, vez que o cheiro era muito forte, no entanto foram impedidos de sair da sala naquele momento; que o forte odor permaneceu por 10 à 15 minutos; Acrescenta que viu dois garotos vomitando [...] (Declarações prestadas à fl. 10 e em juízo) A Promotora de Justiça Dra. Leila Maria Corrêa de Sá e Benevides, que se encontrava nas dependências da CIAA-BH e foi quem determinou a retirada dos adolescentes apreendidos da sala em que foi espargido o spray de pimenta, descreveu, consoante se observa às págs. 03 e 24/25, o local dos fatos e o desconforto causado nos servidores que trabalhavam no prédio no momento. Cumpre observar que restou demonstrado, em sede de IPM, que “o artefato usado pelo investigado não foi adquirido pela PM e não é autorizada sua utilização pela PMMG”, conforme se observa à fl. 35. Dessa forma, em contraposição ao que alega a defesa do apelante, entendo que o delito descrito na denúncia restou devidamente configurado, visto que o Sd PM Pedro Luiz Portela Afonso Cardoso, sem nenhum motivo que justificasse ou legitimasse a sua conduta, acionou o gás de pimenta contra os adolescentes, praticando,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 assim, a conduta descrita no artigo 3º, “i”, da Lei n. 4898/65, a saber: “constitui abuso de autoridade qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo”. A versão apresentada pelo apelante encontra-se dissociada das provas carreadas aos autos. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de outubro de 2020. Des. Jadir Silva Relato